Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006814-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006814-62.2022.8.11.0000

RECORRENTE:
JOSE MARCELO COPANSKI

RECORRIDO:
JIANCARLO LEOBET

Proc. referência: Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1010465-96.2018.8.11.0015 - 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
JOSE MARCELO COPANSKI de decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo postulada no agravo 1006814-62, cujo objeto é suspender o cumprimento de anterior decreto de penhora de 4.733 (quatro mil setecentos e trinta e três) sacas de soja.

Explica que a ação
Execução de Título Extrajudicial movida pelo Agravado JIANCARLO LEOBET em face do Agravante JOSÉ MARCELO COPANSKI é fundada em contrato de honorários advocatícios, onde pretende o Agravado o recebimento de suposto crédito pela sua atuação em processos onde o Agravante é parte.

Defende a extinção da execução pelo pagamento do débito, matéria que poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juízo de origem. Reclama do não recebimento dos Embargos a Execução como exceção de pré-executividade e discorre acerca do falecimento do procurador do executado, ora agravante, no curso do processo e do perigo de grave dano que decorra do aguardo da solução do mérito do agravo pela análise pelo Colegiado.

Aduz que o título é inexigível ao argumento de que não houve prestação de serviços advocatícios em razão do abandono da causa pelo exequente/agravado nos autos 0001790-73.2013.8.11.0101.

Desse modo, ratifica as teses do agravado, com a insurgência contra os pedidos de expropriação, penhora e remoção, sem determinar a suspensão do processo em caso de morte do procurador da parte.

Ao argumento de que não se verifica qualquer fundamentação a justificar a urgência na medida de constrição ordenada pelo magistrado, porquanto o produto objeto da constrição, já se encontra constrito e depositado à disposição de outro Juízo de Direito da Comarca de Cláudia/MT, nos autos 1000016- 73.2022.8.11.0101 pede
a reconsideração

da decisão proferida a fim de que seja deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de anular a decisão de ID 81900952, com a consequente decretação da nulidade dos atos processuais praticados a partir da data do óbito do procurador do executado ora Agravante, qual seja a data de 02.11.2021.

Em contrarrazões (Id 128326682) o agravado defende a natureza alimentar do crédito exequendo e discorre acerca dos inúmeros pedidos de constrição feitos para satisfação do crédito. A par disso, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
JOSE MARCELO COPANSKI de decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo postulada no agravo 1006814-62, cujo objeto é suspender o cumprimento de anterior decreto de penhora de 4.733 (quatro mil setecentos e trinta e três) sacas de soja.

Como anotado na decisão que indeferiu a liminar
a questão desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, notadamente porque, ao que tudo indica, trata-se apenas de efetividade de anterior decisão que no processo de execução determinara o arresto do produto (soja).

O pedido de penhora de grãos na Fazenda São Jorge, bem assim de expedição da Certidão Premonitória foi inclusive objeto de anterior agravo, autuado sob o no 1010503-51.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE DESPROVEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM ASSIM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno
”.(N.U 1020158-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)(g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso
”. (N.U 0001597-80.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

Dê-se normal seguimento ao agravo de instrumento e requisitem-se informações ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022